Tribunal: TJES
Processo: 0000205-98.2023.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000205-98.2023.8.08.0042

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEIVISON DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L.

TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO.
COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE.
INVIABILIDADE.
DOSIMETRIA.
TRÁFICO PRIVILEGIADO.
PLEITO JÁ ACOLHIDO NA SENTENÇA
.
HONORÁRIOS DATIVO. FIXAÇÃO.

RECURSO

DES
PROVIDO.

1.
Mérito. Pretensão absolutória
quanto a
o crime de tráfico
de drogas
(art. 33, da Lei nº 11.343/06)
.

1.1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório, já que comprovada a materialidade pelo auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, boletim unificado e exame de química forense, assim como a autoria, em razão dos depoimentos dos policiais militares, na fase judicial.

1.2. Restou caracterizada a prática do crime de tráfico, pois o acusado possuía drogas, prontas para sua comercialização, sendo tal fato, constatado pelas testemunhas, quando da abordagem policial.

2. Dosimetria. Pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

2.1. O Magistrado já aplicou o redutor, na fração máxima de 2/3 (dois terços), de modo que o pedido defensivo já foi acolhido.

3.
Honorários advogad
a
dativ
a
. Deve ser fixado em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) os honorários em favor da advogada dativa, por sua atuação neste 2º grau, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

3. Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000205-98.2023.8.08.0042
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DEIVISON DIAS (AC)
APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CLECIANE DA COSTA FREITAS SOUZA - ES17869-A

VOTO

Cuida-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por

DEIVISON DIAS
,
contra
a r. sentença (id 10208579), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Rio Novo do Sul-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática do crime de
tráfico de drogas
, na forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Em razões (id 10421337), a defesa requer a absolvição do acusado, e de forma subsidiária, pleiteia a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

Contextualizando o caso
, narra a denúncia (id 10208545) que, no dia 13 de dezembro de 2023, no bairro Pau D’alho, em Rio Novo do Sul-ES, policiais militares visualizaram o acusado realizando a venda de entorpecentes, em frente a sua residência, ocasião em que, ao avistar a guarnição, adentrou no imóvel.

Ato contínuo, diante da situação flagrancial, os policiais ingressaram da residência, e encontram na posse do réu, 08 (oito) pedras de crack, embaladas e prontas para venda, além de 02 (duas) pedras da mesma substância, que seriam preparadas para comercialização.

Quanto
ao pleito absolutório
, verifico que a materialidade está comprovada pelo boletim unificado (id 10208534 – fls. 19/21), auto de apreensão (id 10208534 – fls. 37), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (id 10208534 – fls. 46), e exame de química forense (id 10208539).

A autoria também está demonstrada, pelo depoimento da testemunha policial militar MICHELL PASCHOAL NASCIMENTO, (mídia id 10208580 e ss), pois em Juízo, afirmou que possuia prévias informações do envolvimento do acusado, com a traficância.

Relatou ainda que, no dia dos fatos, abordou o acusado, na posse das drogas apreendidas, e que estavam prontas para venda.

Por sua vez, a testemunha THIAGO DAS NEVES ALMEIDA (mídia id 10208580 e ss), também policial militar, confirmou que visualizou o denunciado traficando, momento em que tentou fugir, contudo, foi abordado, sendo apreendidos os entorpecentes, em sua posse.

Certamente, a versão dos policiais não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo, que a defesa não se desincumbiu de demonstrar a idoneidade da prova testemunhal, ônus que lhe competia. Nesse sentido, tem-se o seguinte julgado do STJ:

“(...) 4.
Não obstante isso, ressalto que segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policias, prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 904.513/ES,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 21/5/2024
, DJe de 28/5/2024.)

D
essa forma,
tenho que a prova produzida em Juízo, comprova a prática do crime de tráfico (art. 33, da Lei nº 11.343/06), pois o acusado possuía drogas, prontas para sua comercialização, sendo que tal fato foi constatado pelas testemunhas, o que torna inviável o acolhimento do pedido absolutório, como já decidido por esta Câmara Criminal, na Apelação Criminal nº, 011200028683,
Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento: 01/06/2022
, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022.

P
or fim
,

em relação ao pedido de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), verifico que o Magistrado já aplicou o redutor, na fração máxima de 2/3 (dois terços), de modo que o pedido defensivo já foi acolhido.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 10692804),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como vot
o.

Outrossim, fixo em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) os honorários em favor da advogada dativa, por sua atuação neste 2º grau, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.